Tribunal: TJPA
Processo: 0850351-49.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850351-49.2020.8.14.0301

APELANTE: GELRI CUNHA MACHADO, CLEIDE CUNHA MACHADO

APELADO: DENIO BRITO TAVARES, MOISES FERREIRA LOURENCO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0850351-49.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

GELRI CUNHA MACHADO e CLEIDE CUNHA MACHADO

(Advogados: Cristiano Coelho de Moraes, Talisman Secundino de Moraes Senior e Marcelo Romeu de Moraes Dantas)

EMBARGADO:

DENIO BRITO TAVARES e MOISES FERREIRA LOURENÇO
(Advogados: Rodolfo Meira Roessing e Lorenzo Furtado Morelli Acatauassu)

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração interpostos contra acórdão proferido em apelação cível que negou provimento ao recurso e manteve sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro, reconhecendo a ocorrência de fraude à execução e mantendo a penhora sobre imóvel alienado no curso da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou erro material quanto à análise dos requisitos caracterizadores da fraude à execução e da alegada ausência de prejuízo ao credor, aptos a justificar a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

4.

O acórdão embargado examina de forma clara e fundamentada os elementos constantes dos autos e conclui pela ocorrência de fraude à execução, uma vez que a alienação do imóvel ocorreu no curso da execução e sem comprovação de que o valor obtido com a venda foi destinado à satisfação do débito.

5.

A alienação do imóvel com reserva de usufruto vitalício em favor dos devedores, sem demonstração de destinação do proveito econômico ao pagamento da dívida executada, evidencia desvio do resultado da alienação em prejuízo do credor, caracterizando fraude à execução.

6.

As alegações de omissão e erro material revelam mero inconformismo com a conclusão adotada no julgamento, buscando rediscutir a interpretação das provas e da jurisprudência aplicável, finalidade incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.

7.

A ausência de concordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício no acórdão, sendo inviável a reapreciação do mérito por meio de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir o mérito da decisão quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

A alienação de imóvel no curso da execução, sem comprovação de destinação do valor obtido à satisfação da dívida e com reserva de usufruto vitalício aos devedores, caracteriza fraude à execução por desvio do resultado da alienação em prejuízo do credor.

3.

A mera discordância da parte com a interpretação das provas e da jurisprudência adotada no acórdão não configura vício sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 8.009/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
Gelri Cunha Machado e Cleide Cunha Machado
, em face do acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível nº 0850351-49.2020.8.14.0301
, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, reconhecendo a ocorrência de fraude à execução e mantendo a penhora incidente sobre o imóvel objeto da controvérsia.

Inconformadas, sustentam as embargantes, em síntese, a existência de
omissão e erro material
no julgado, argumentando que o acórdão teria interpretado equivocadamente precedente do Superior Tribunal de Justiça e deixado de analisar elementos constantes dos autos da execução originária que demonstrariam a inexistência de insolvência do devedor. Alegam, ainda, ausência de comprovação de prejuízo ao credor (
eventus damni
) e defendem que os requisitos indicados na jurisprudência do STJ para caracterização da fraude à execução seriam alternativos, e não cumulativos. Requerem, assim, o acolhimento dos embargos com
efeitos infringentes
, a fim de reformar o acórdão e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel, bem como o
prequestionamento
da matéria para fins de eventual interposição de recurso especial.

Por sua vez, defendem os embargados, em sede de contrarrazões, o
desprovimento do recurso
, sustentando que os embargos de declaração não apontam qualquer vício apto a justificar sua oposição, mas apenas pretendem rediscutir matéria já apreciada no acórdão. Aduzem que o julgado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes e que restou demonstrada a fraude à execução, destacando que houve tentativa infrutífera de bloqueio de valores e manifestação dos executados no sentido de inexistirem bens passíveis de penhora.

É o relatório.
Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do artigo
1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração destinam-se a suprir obscuridade, eliminar contradição, sanar omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reiteração de argumentos já devidamente apreciados pelo órgão julgador.

Na hipótese dos autos,
não se verifica a ocorrência de qualquer vício no acórdão embargado
.

O julgado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia posta nos autos, concluindo pela manutenção da sentença que reconheceu a ocorrência de
fraude à execução
, uma vez demonstrado que a alienação do imóvel ocorreu no curso da execução e sem comprovação de que o valor obtido com a venda foi destinado à satisfação do débito executado, circunstância que afasta a proteção conferida ao bem de família pela Lei nº 8.009/90.

A fundamentação adotada no acórdão analisou expressamente os elementos constantes dos autos, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, destacando que a alienação do imóvel com reserva de usufruto vitalício aos devedores, sem destinação do proveito econômico à satisfação da dívida, revela inequívoco
desvio do resultado da alienação em prejuízo do credor
, configurando fraude à execução.

As alegações deduzidas nos presentes embargos, embora apresentadas sob o rótulo de omissão e erro material, evidenciam, na realidade,
mero inconformismo com o resultado do julgamento
, buscando rediscutir a interpretação conferida às provas e à jurisprudência aplicável ao caso concreto.

Contudo, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração
não constituem meio processual adequado para rediscutir o mérito da decisão
, tampouco para promover novo julgamento da causa.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte”.
(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024 - destaquei).

Ademais, a circunstância de o acórdão ter adotado conclusão diversa daquela pretendida pelas embargantes não configura omissão, tampouco autoriza a reapreciação da matéria por meio da via integrativa.

Dessa forma,
inexistindo vícios a serem sanados
, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Por fim, cumpre destacar que, mesmo com a rejeição dos embargos, consideram-se
incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento
, nos termos do artigo
1.025 do Código de Processo Civil
.

Diante do exposto,
REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos
, dando-se baixa na distribuição desta relatoria.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 31/03/2026